Tribunal: TJES
Processo: 5003909-92.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003909-92.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO ARDISON DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA DESIGNAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO OCORRÊNCIA. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de réu pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, alegando excesso de prazo na designação da sessão do Tribunal do Júri. Requereu, com isso, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista a ausência de designação de julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) se é cabível a revogação ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o excesso de prazo só se configura quando houver inércia injustificada do juízo processante.

4. No caso concreto, a marcha processual
segue
compatível com a complexidade do feito, sendo realizadas audiências, apresentação de alegações finais, decisão de pronúncia, interposição e desistência de recurso, e reavaliação periódica da prisão.

5. A inclusão do feito na pauta do júri prevista para junho de 2025 demonstra o andamento regular do processo.

6. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do crime e pela presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo inadequadas as medidas cautelares substitutivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
3909-92.
2025.8.08.0000

PACIENTE:
THIAGO ADIRSON DA SILVA

AUTORIDADE
COATOR
A
:
JUÍZO
DE DIREITO
DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
ITAPEMIRIM

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,

com pedido liminar,
impetrado em favor de
THIAGO ADIRSON DA SILVA
(ID 12660038)

em face de suposto ato coator de lavra do
Juízo da
1
ª Vara Criminal de
Itapemirim
nos autos da
ação penal
nº 000
0646
-
64
.20
22
.8.08.00
26
.

A
defesa
alega, em s
uma, excesso de prazo para a designação da Sessão do Tribunal do Júri, pois os autos encontram-se
aptos para julgamento desde 15/07/2024 e
conclusos desde 28/01/2025 sem qualquer decisão do magistrado. Além disso, destaca que em 18/03/2025 completa-se 90 (noventa) dias, sem que a necessidade da prisão cautelar
tenha sido reavaliada
pelo juízo.

Requer seja concedida a liberdade provisória, para que o paciente aguarde a designação da Sessão do Plenário do Júri
em liberdade.
De forma subsidiária,
busca
a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, preferencialmente o monitoramento eletrônico.

O pedido liminar foi indeferido (ID 12949464).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 13164890).

Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 13370831).

P
ois bem.

Consta nos autos
que
n
a madrugada do
dia
18
/
12
/202
1
,
na Rua São Jorge, próximo à Igreja Batista, na localidade de Garrafão, em Itapemirim,
o
paciente
e o denunciado Ruan dos Santos Queiroz resolveram matar Wellington Santos de Oliveira,
que teria
praticado, no ano de 2020, três furtos na propriedade do pai do paciente.

Segundo a denúncia, o paciente concorreu para o crime induzindo, instigando e auxiliando Ruan a praticar o homicídio contra a vítima,
tendo este
disparado, de inopino, um único tiro de arma de fogo no rosto de Wellington, causando-lhe as lesões corporais que foram causa eficiente
d
e sua morte.

Ao analisar os documentos apresentados pela impetrante, verifiquei que:
I) a
denúncia foi recebida em 07/07/2022;
II) a
resposta à acusação do paciente foi apresentada em 31/10/2022;
III) o paciente foi preso preventivamente
em 2
7
/04/2023;
IV) a audiência de instrução e julgamento ocorreu em 02/08/2023; V) as alegações finais do Ministério Público foram oferecidas em 09/08/2023 e as da defesa em 20/10/2023; VI) os denunciados foram pronunciados em 11/12/2023; VII) a defesa do paciente interpôs o recurso em sentido estrito em 09/02/2024,
tendo, em seguida,
requerido a
desistência em 15/07/2024; VIII)
foi
proferido despacho de mero expediente em 25/07/2024; IX) em 18/12/2024, a prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo magistrado; X)

em 18/02/2025, a
impetrante

requereu a designação da Sessão do Tribunal do Júri; XI) em 17/03/2025, a defesa impetrou o presente
habeas corpus;
e, por fim; XII)
o
feito
foi incluído na próxima pauta
da reunião do Tribunal do Júri
, que ocorrerá em junho de 2025.

Como visto, a
impetrante busca revogar a prisão preventiva do paciente, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo para realização do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Quanto ao ponto,

a jurisprudência

d
o
Superior
Tribunal d
e

Justiça

é firme no sentido de
que somente

“(...
)
se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante
(...)”

(STJ – HC: 491733 SP 2019/0031070-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019),
devendo

t
a
l
análise
ser
realizada à luz dos princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade,
consideradas as peculiaridades do caso, a atuação das partes e a condução pelo juízo, não havendo que ser perquirida apenas por cálculos aritméticos.

No caso
, entretanto,
não se verifica atraso na marcha processual imputável ao Ministério Público Estadual ou ao Estado-Juiz.
Pelo contrário,
o
feito tem
tramitado regularmente,
conforme as peças colacionadas e os informes prestados pela autoridade coatora.

Além disso, como bem destacado no parecer Ministerial,
“
o excesso de prazo passível de ser firmemente combatido é aquele desvinculado da realidade dos fatos, injustificado e que extrapola em muito os marcos legalmente estabelecidos, em nítida violação ao princípio da razoabilidade, o que não ocorre in casu.”

Em tom de conclusão,
quanto
à
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas,
rememoro que,
estando presentes os requisitos
do art.
312 do Código de Processo Penal,
resta
inaplicável medida cautelar alternativa, já que as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para
o resguardo
da ordem pública.

À luz do exposto,
sem mais delongas,

DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.